Tribunal: CARF
Processo: 10855.724965/2017-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012
NULIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. ATO ADMINISTRATIVO REGULARMENTE EMITIDO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
O ato administrativo de exclusão do Simples Nacional que obedece a todos os requisitos essenciais de validade legal, expondo de forma clara e precisa o motivo da exclusão a que se refere, permite o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa ao interessado e atende aos princípios constitucionais.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A fase litigiosa do procedimento administrativo somente se instaura com a manifestação de inconformidade ao ato administrativo de exclusão, momento em que poderá ser exercido plenamente o direito de defesa, no qual serão considerados os motivos de fato e de direito, os pontos de discordância e as provas apresentadas. Constatado que o procedimento fiscal cumpre os requisitos da legislação de regência, proporcionando a ampla oportunidade de defesa, resta insubsistente a preliminar de nulidade suscitada.
NULIDADE DE DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. JULGADOR DEVE MOTIVAR A DECISÃO CONFORME SEU CONVENCIMENTO.
O julgador não é obrigado a rebater todos os argumentos apresentados na peça defesa, devendo decidir de forma motivada e fundamentada.

Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples
Ano-calendário: 2012
EXCLUSÃO SIMPLES NACIONAL. RECEITA BRUTA SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. GRUPO ECONÔMICO DE FATO.
Uma vez constatado existir o grupo econômico de fato, devem as receitas brutas globais das empresas envolvidas serem somadas e, se identificado que a soma ultrapassa o limite legal para permanecer o Simples Nacional, deve a empresa ser excluída. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10855.724965/2017-41
ACÓRDÃO
1001-003.483 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SISTEMA EDUCACIONAL SR LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012
NULIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
ATO
ADMINISTRATIVO
REGULARMENTE
EMITIDO.
PRINCÍPIO
DA
LEGALIDADE
O ato administrativo de exclusão do Simples Nacional que obedece a todos
os requisitos essenciais de validade legal, expondo de forma clara e precisa
o motivo da exclusão a que se refere, permite o pleno exercício do
contraditório e da ampla defesa ao interessado e atende aos princípios
constitucionais.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A fase litigiosa do procedimento administrativo somente se instaura com a
manifestação de inconformidade ao ato administrativo de exclusão,
momento em que poderá ser exercido plenamente o direito de defesa, no
qual serão considerados os motivos de fato e de direito, os pontos de
discordância e as provas apresentadas. Constatado que o procedimento
fiscal cumpre os requisitos da legislação de regência, proporcionando a
ampla oportunidade de defesa, resta insubsistente a preliminar de
nulidade suscitada.
NULIDADE DE DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA.
JULGADOR DEVE MOTIVAR A DECISÃO CONFORME SEU CONVENCIMENTO.
O julgador não é obrigado a rebater todos os argumentos apresentados na
peça defesa, devendo decidir de forma motivada e fundamentada.
Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições
das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples
Ano-calendário: 2012
Fl. 543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.483 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724965/2017-41
2
EXCLUSÃO SIMPLES NACIONAL. RECEITA BRUTA SUPERIOR AO LIMITE
LEGAL. GRUPO ECONÔMICO DE FATO.
Uma vez constatado existir o grupo econômico de fato, devem as receitas
brutas globais das empresas envolvidas serem somadas e, se identificado
que a soma ultrapassa o limite legal para permanecer o Simples Nacional,
deve a empresa ser excluída. Vistos, relatados e discutidos os presentes
autos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 8 de agosto de 2024.
Assinado Digitalmente
Márcio Avito Ribeiro Faria – Relator
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Rycardo Henrique Magalhães de
Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 03-81.035 (fls. 511/522),
proferido pela 7a Turma da Delegacia Julgamento da Receita Federal do Brasil em Brasília – DF,
que, por unanimidade, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, mantendo a exclusão
do ora Recorrente do Simples Nacional.
O litigio foi instaurado com a apresentação tempestiva da Manifestação de
Inconformidade em face do Ato Declaratório Executivo No 83/2017 de fls. 461 e 462, expedido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Sorocaba - SP em 17/11/2017 que excluiu, a partir de
01/03/2012, a pessoa jurídica SISTEMA EDUCACIONAL SR LTDA – EPP, CNPJ 04.209.911/0001-84, do
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional).
Fl. 544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.483 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724965/2017-41
3
A exposição de motivos que resultaram nessa exclusão do contribuinte do Simples
Nacional encontra-se na “REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL” de fls.
02/03 e no “TERMO DE CONSTATAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS AO ENQUADRAMENTO DA OPÇÃO
PELO SIMPLES NACIONAL” de fls. 04/40 que faz parte integrante da mencionada Representação,
4. O fundamento para a exclusão não é a caracterização do grupo econômico de
fato, mas sim a realidade subjacente que advém dessa caracterização, qual seja, a
dependência entre as empresas, que atuam como empreendimento único. Nessa
hipótese, a receita bruta para fins de apuração do limite legal não pode ser
considerada individualmente (por empresa integrante do grupo), mas na sua
totalidade, a fim de que o grupo econômico não se beneficie indevidamente do
Simples Nacional através das empresas dele integrante.
Em sua defesa alegou a manifestante que:
- seria equivocada “a inclusão da requerente no suposto grupo econômico de
fato”;
- não exerce a mesma atividade das outras “empresas supostamente integrantes
do grupo”: ...enquanto “a requerente presta serviços de educação fundamental 1
(do primeiro ao quinto ano), aquelas outras empresas atuam na educação infantil
e no ensino fundamental 2 (sexto ao nono ano)”;
- ainda que atuem todas no segmento educacional, não realizam a mesma
prestação de serviços;
- no “segmento educacional, é comum que empresas atuem no mesmo espaço
físico, desenvolvendo atividades complementares (ensino infantil, ensino
fundamental 1, ensino fundamental 2, ensino técnico, ensino preparatório para
vestibular) e compartilhando serviços”;
- o grau de parentesco entre titulares de empresas não é elemento que autorize a
constituição de grupo econômico;
- a “jurisprudência administrativa não admite a vinculação de uma empresa a
grupo econômico sob o argumento do parentesco”;
- a “caracterização de grupo econômico de fato depende, dentre outros
requisitos, da prova de controle comum das empresas e da evidenciação da
chamada confusão patrimonial”;
- a autoridade fiscal “não demonstra que, em relação a cada uma das empresas, a
administração se dava em comum por todas aquelas pessoas ou por parte delas”;
- o “fato de pessoas ligadas por vínculo familiar serem sócias de empresas
diversas não implica dizer que haja comunhão de controle, ainda que outras
circunstâncias estejam presentes”;
- não há nos autos “nenhum elemento que se contraponha ao fato de que há
autonomia administrativa por parte da requerente”;
Fl. 545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.483 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724965/2017-41
4
- não há nada que indique, como pretende a autoridade fiscal, que as atividades
da requerente seriam controladas por terceiros; e
- a autoridade fiscal não demonstra a chamada confusão patrimonial.
Aduziu que não haveria elementos para sustentar a acusação de que integraria o
grupo econômico apontado pela autoridade fiscal e, que “...ainda que subsistisse a acusação, o
que se admite em atenção à eventualidade, ele deveria se restringir às empresas que se situam no
mesmo endereço da requerente, não alcançando empresas situadas em outros locais”.
Sustentou que como indícios da acusação “...a autoridade fiscal traz aos autos a
dissertação de mestrado” que sugere ser “documento particular de conteúdo acadêmico que
jamais pode servir de elemento de prova”.
Contestou que a “autoridade fiscal pretende, ainda, provar a acusação pelo fato de
haver entre as empresas o compartilhamento de serviços”, o que defende ser lógico como forma
de economia, uma vez que “há complementariedade nas atividades desempenhadas e ocupação
do mesmo local”.
Asseverou que o fato de a autoridade fiscal trazer aos autos “publicações feitas por
terceiros em redes sociais”, as quais, por se tratar de “manifestações de cunho privado”, “a
requerente não tem nem ingerência nem controle”.
Concluiu que “não houve qualquer evidenciação de confusão patrimonial ou de
gestão comum entre as pessoas jurídicas, fatos essenciais para a formação de grupo econômico”.
A d. DRJ, por sua vez, afastou todas as alegações aduzidas, ratificando o TERMO DE
CONSTATAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS AO ENQUADRAMENTO DA OPÇÃO PELO SIMPLES
NACIONAL:
O “TERMO DE CONSTATAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS AO ENQUADRAMENTO DA
OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL” de fls. 04/40, que faz parte integrante da
mencionada “REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL”,
detalha minuciosamente, e com clareza: (1) a formação do grupo econômico
ÁGATHOS EDUCACIONAL; (2) a participação da empresa manifestante SISTEMA
EDUCACIONAL SR LTDA – EPP nesse grupo econômico; e (3) que o fundamento
para a exclusão do contribuinte interessado a partir de 01/03/2012 não é a
caracterização do grupo econômico de fato, mas sim o fato da receita bruta global
desse grupo econômico, para fins de apuração do limite legal, ter atingido na
competência de fevereiro de 2012 um montante bem superior a 20% do limite
estabelecido pelo inciso II do artigo 3o, da Lei Complementar no 123, de 2006.
Assim, caracterizado o grupo econômico, houve excesso de receita bruta, via de
consequência a exclusão do Simples Nacional:
Desse modo, restando evidenciado nos autos que a empresa litigante, de fato,
compõe o grupo econômico denominado ÁGATHOS EDUCACIONAL e, em
conjunto com as demais empresas componentes desse grupo econômico, auferiu
Fl. 546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.483 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724965/2017-41
5
até o mês de fevereiro de 2012 um valor de receita bruta total excedente ao
limite permitido pela legislação do Simples Nacional, impõe-se reconhecer como
correta a retirada da empresa da sistemática de apuração pelo Simples Nacional a
partir de 01/03/2012 pelo Ato Declaratório Executivo No 83/2017 expedido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Sorocaba - SP.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, por meio postal, em 17.1.2019 (Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem, de fl. 529), apresentou recurso voluntário em 4.2.2109, assim manejado
(fls. 532/538).
DA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
Neste ponto sustentou a que a decisão da DRJ deveria ser reformada porque não
teriam sido enfrentados todos os temas lançados pela recorrente.
Para a Recorrente o acórdão teria se limitado a transcrever trecho do Termo de
Constatação, sem analisar as razões da defesa e que, portanto, teria violado o art. 5o, incisos LV e
LIV, da Constituição Federal – CF e que, por essa razão, seria nula a decisão.
DO MÉRITO
Defendeu a Recorrente que não existiria comprovação nos autos de ser a mesma
parte do grupo econômico denominado “Agathos Educacional”.
Enquanto a Recorrente dedicava-se à serviços de educação infantil as demais
empresas atuam no ensino fundamental, ou seja, entende que embora atue no mesmo segmento
educacional, não realizam a mesma prestação de serviços.
Defendeu a inexistência de confusão patrimonial e constituição de grupo
econômico.
Afirmou “...ser comum no ramo educacional que as empresas dividam o mesmo
espaço, compartilhando serviços, os quais são complementares”.
Aduziu que a autoridade administrativa não teria trazido aos autos nenhuma
comprovação de que não havia autonomia administrativa, conforme defendido na manifestação
de inconformidade. Nada indicaria que as atividades da empresa eram controladas por terceiros.
O parentesco entre titulares das empresas não seria elemento a autorizar a
constituição de grupo econômico por si só. O fato de terem vínculo familiar e serem sócias não
indicam existência de controle administrativo.
A Recorrente defendeu que a autoridade administrativa não teria demonstrado
existir confusão patrimonial e isso se deu porque as empresas possuem patrimônio próprio e
atuam de forma independente.
É o relatório.

Fl. 547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.483 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724965/2017-41
6
VOTO
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário oferecido
pela SISTEMA EDUCACIONAL SR LTDA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
A Recorrente no recurso voluntário, além da questão apontando a nulidade da
decisão de primeira instância, defende que não há nos autos a demonstração de controle
administrativo ou confusão patrimonial que justifique a manutenção do Ato Declaratório de
Exclusão com base em existência de grupo econômico de fato.
DAS PRELIMINARES
No tocante ao pedido de nulidade da decisão, entendo que ela não deve prosperar.
O r. acórdão, embora esteja fundamentado na Representação Fiscal, deixa claro os motivos que
justificaram a decisão, apontando acreditar existir grupo econômico e ser a Recorrente parte
integrante dele.
Outrossim, há na fundamentação da decisão recorrida motivação suficiente para a
sua conclusão, isso porque os julgadores não estão obrigados a responder todas as alegações
apontadas na manifestação de inconformidade, quando já tenha encontrado motivos suficientes
para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por ela e tampouco
responder um a um todos os argumentos apresentados.
Não há razão à recorrente ao afirmar que a decisão não analisou os argumentos de
defesa. Todos os pontos relevantes e controversos para o deslinde da questão, sejam preliminares
ou de mérito foram apreciados pelo órgão julgador de primeira instância, conforme decisão às fls.
511 a 522.
Já a muito prevalece entendimento pacificado nos tribunais superiores, STF e STJ,
de que o julgador não é obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os pontos
levantados pelas partes. Nesse sentido segue acórdão proferido pela 1a Turma do STJ no Recurso
Especial n° 667603, publicado no DJ em 01/08/2005, nestas palavras:
MANDADO DE SEGURANÇA. AUTO DE INFRAÇÃO. DIREITO DE AMPLA DEFESA. 1.
A violação do art. 535 do CPC ocorre quando há omissão, obscuridade ou
contrariedade no acórdão recorrido. Inocorre a violação posto não estar o juiz
obrigado a tecer comentários exaustivos sobre todos os pontos alegados pela
parte, mas antes, a analisar as questões relevantes para o deslinde da
controvérsia. 2. São princípios basilares do processo administrativo e judicial a
Fl. 548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.483 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724965/2017-41
7
ampla defesa e o contraditório, insculpidos no artigo 5o, LV, do Texto
Constitucional, o qual estabelece que: "aos litigantes, em processo judicial ou
administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a
ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes". 3. A ampla defesa,
constitucionalmente reconhecida, traduz a exigência de que o exercício do poder
jurídico-público se realize de maneira justa, implicando para o Administrado o
direito de conhecer os fatos e fundamentos invocados pela Autoridade, o
direito de ser ouvido e de contrapor-se às alegações do adversário. 4.
Deveras, esse postulado da ampla defesa, ou do direito de audiência, configura
direito à participação procedimental, assegurando ao administrado, na maior
extensão possível, a oportunidade do seu exercício pleno, com produção de
provas e apresentação de alegações que lhe favoreçam. 5. Atestando a
instância a quo a inexistência da intimação da decisão, a verificação que a
Fazenda pretende em seu recurso esbarra em matéria fática, mercê de o
cumprimento do due process of law não exonerar o contribuinte do
pagamento, apenas diferindo-o até o cumprimento da exigência legal. 6.
Recurso especial desprovido.
E mais recentemente1,
(...)
4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o órgão julgador não é obrigado a se
manifestar sobre todos os pontos alegados pelas partes, mas somente sobre
aqueles que entender necessários para o julgamento do feito, de acordo com seu
livre convencimento fundamentado, não caracterizando omissão ou ofensa à
legislação infraconstitucional o resultado diferente do pretendido pela parte (EDcl
no AgInt na SLS 2828 / MG, Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe
12/5/2022).
(...)
EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constitui-se em
recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição
ou omissão -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte
embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido. 2. O órgão julgador
não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pelas partes, mas
somente sobre aqueles que entender necessários para a sua decisão, de acordo
com seu livre e fundamentado convencimento, não caracterizando omissão ou
ofensa à legislação infraconstitucional o resultado diferente do pretendido pela
parte. Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitado.

1 EDcl no AgRg no RHC 171945 / PA: RELATOR: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR (1148); T6 - SEXTA TURMA; DATA DA
PUBLICAÇÃO/FONTE: DJe 12/06/2023.
Fl. 549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.483 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724965/2017-41
8
(EDcl no REsp 2024829 / SC; EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
2022/0280737-0; RELATORA: Ministra NANCY ANDRIGHI (1118); ÓRGÃO
JULGADOR: T3 - TERCEIRA TURMA; DATA DO JULGAMENTO: 15/05/2023; DATA
DA PUBLICAÇÃO/FONTE:DJe 17/05/2023)
Assim vem decidindo o Supremo Tribunal Federal – STF (grifo nosso):
EMENTA. Embargos de declaração em ação direta de inconstitucionalidade.
Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão
embargado. 1. O Plenário da Corte enfrentou adequadamente todos os pontos
colocados em debate, nos limites necessários ao deslinde do feito. Não há,
portanto, nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Embargos de declaração rejeitados. (ADI 6034 ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI,
Tribunal Pleno, julgado em 30-05-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-115 DIVULG
13-06-2022 PUBLIC 14-06-2022).
Logo, como a d. DRJ enfrentou adequadamente todos os pontos colocados em
debate, nos limites necessários ao deslinde do feito, não há, nenhum dos vícios apontados pela
Recorrente.
Rejeitam-se as alegações de nulidade suscitadas.
DO MÉRITO
Inicialmente, cabe registrar que a Fiscalização imputa a existência de grupo
econômico de fato irregular/fraudulento entre as empresas, e não a existência de grupo
econômico empresarial, que pressupõe a regularidade/formalização na sua constituição, ou ainda
que as empresas dele integrantes assumam pública e ostensivamente a sua condição de “grupo”.
Vejamos que a exclusão do Simples Nacional decorre da existência de um
conglomerado empresarial no qual restou evidenciada a dependência entre as empresas, que
atuam como empreendimento único com intenção de desfrutar das vantagens oferecidas pelo
regime de tributação simplificada, (Termo de constatação, fl. 39):
50. Em face da realidade fática apresentada, fica patente que as empresas
aglutinadas ao grupo econômico de fato ÀGATHOS EDUCACIONAL, tanto as não
optantes como as optantes (alvo da presente ação fiscal) fazem parte de um único
empreendimento fragmentado de forma simulada em estabelecimentos com
CNPJ’s próprios, com a visível intenção de desfrutar das vantagens oferecidas pelo
regime de tributação simplificada, por parte desses estabelecimentos.
A existência de um grupo econômico de fato decorre do interesse comum das
pessoas jurídicas na realização da atividade. Por inexistir a organização formal do grupo
econômico de fato, as empresas pertencentes ao grupo possuem independência, ou seja, as
sociedades integrantes do grupo econômico de fato, mantem suas personalidades jurídicas e
continuam a ter autonomia patrimonial e administrativa próprias e independentes umas das
outras. Assim, no caso dos autos é preciso identificar se a Recorrente estava atuando em conjunto
com as demais empresas, a fim de auferir benefícios.
Fl. 550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.483 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724965/2017-41
9
Logo, o fato de a Recorrente defender que não existe confusão patrimonial ou
dependência administrativa, por si só não descaracteriza o grupo econômico de fato. Tais fatos
seriam importantes se estivéssemos tratando de interposta pessoa, contudo esse não é o caso dos
autos.
A própria Recorrente, em sua defesa, demonstrou que a similitude da atividade
(educacional) justificaria estarem num mesmo ambiente, como também que as empresas se
ajudam mutuamente, vejamos trechos da peça de defesa da Recorrente:
Ademais, o fato que a requerente atuar no mesmo local em que se situam outras
empresas dedicadas à educação, não implica na caracterização de grupo
econômico.
Trata-se de uma prática de cooperação na estruturação do ensino. No segmento
educacional, é comum que empresas atuem no mesmo espaço físico,
desenvolvendo atividades complementares (ensino infantil, ensino fundamental
1, ensino fundamental 2, ensino técnico, ensino preparatório para vestibular) e
compartilhando serviços.
Mais. Trata-se de uma forma de otimização das atividades da recorrente, no
compartilhamento do uso de serviços com outras empresas. Isso não retira dela,
entretanto, a autonomia e independência.
Vejamos o que diz o Termo de Constatação Fiscal (fls. 4 a 40), para fundamentar a
existência do grupo econômico de fato, bem como de ser a Recorrente parte dele:
Essas empresas foram constituídas, formalmente, com todos os documentos e
registros, no entanto, a situação fática demonstra que elas estão agregadas ao
grupo econômico de fato - ÁGATHOS EDUCACIONAL que, como as não optantes,
são igualmente dirigidas, organizadas e capitaneada pela empresa ÁGATHOS -
Participações
e
Empreendimentos
S/A
(citada
no
item
2.1),
como
demonstraremos nos tópicos posteriores.
(...)
9. As escolas optantes do SIMPLES NACIONAL, acima relacionadas são também
distribuídas, conforme o convênio, em estabelecimentos vinculados aos sistemas
educacionais Anglo ou Objetivo, (...).
10. Como já indicado, o Grupo Educacional Àgathos coordena os dois subgrupos,
o franqueado ao OBJETIVO e ao franqueado ao ANGLO, os quais estão instalados
nas três cidades (Sorocaba, Itapetininga e São Roque).
11. Das páginas extraídas da internet (as quais juntamos copias – Ver Docs. no 03
E 04), nota-se que, tanto as franquiadas do Objetivo como as do Anglo, não
diferenciam as suas escolas, as tratam como se fossem uma só escola, indicam
apenas os seus níveis de ensino (berçário, educação, ensino infantil, ensino
médio) e, como no caso do Objetivo Sorocaba, referem-se como “unidades”
(Portal, Centro e Zona Norte).
Fl. 551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.483 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724965/2017-41
10
(...)
12. Na página da internet do Objetivo Sorocaba, é indicado as suas “unidades” e,
destaca que “o colégio atende cerca de 3.000 alunos”, do Berçário ao Pré-
vestibular”; apresenta os diretores dessas unidades. Na apresentação, destaca os
três diretores: Diretor unidade Centro, Diretora da unidade Portal e Diretora da
unidade Zona Norte, chama a atenção que o Diretor da unidade Centro, Sr. Carlos
Eduardo Fernandes D’Andretta é empregado registrado na escola SISTEMA
EDUCACIONAL PORTAL DA COLINA EIRELI CNPJ 06.988.178/0001-79 (item 5.3 e
8.3), situada na Rua Romeu do Nascimento, 777, Portal da Colina, que é chamada
de Objetivo-Portal e, é ele, também, sócio gerente da Sistema Educacional
Itapetininga-EPP CNPJ: 07.656.791/0001-51 (itens 5.9 e 8.9).
13. Portanto, todos os fatos mostrados apontam pela existência de grupo
econômico de fato, composto pelas empresas/escolas (optantes e não optantes),
sendo um subgrupo franquiado ao sistema educacional objetivo e outro ao
sistema Anglo.
Ao contrário do defendido pela Recorrente as páginas de internet servem como
prova nos autos, pois mostram como o grupo se apresenta à sociedade, demonstrando unicidade
na área educacional ofertada. É tão notório à sociedade a existência das empresas como um único
grupo, que foi até terma de dissertação de mestrado.
Ainda que a Recorrente defenda inexistir comprovação de subordinação em relação
ao controle administrativo, o que se percebe pela leitura dos documentos colacionados aos autos
é de que existe uma organização por parte da ÁGATHOS - Participações e Empreendimentos S/A e
que todas as empresas se apresentam como um grupo.
Pele farto material apresentado pela fiscalização fica evidente que as empresas da
área educacional estavam atuando de forma complementar (fato, aliás, confirmado pela própria
recorrente em sua defesa), para, em conjunto, conseguir maior eficiência na prestação de suas
atividades, submetidas a controle familiar na gestão dos negócios comuns e concomitantes, de
interesses parecidos e com frequente alternância de titularidade de quotas entre os sócios,
integrantes da mesma família, fato que demonstra existência de coordenação entre os
empreendimentos que ostentam objeto social coincidente, cujo fim é reduzir custos e,
eventualmente, usufruir de tributação mais privilegiada.
A ação fiscal ainda apontou outros indícios em relação à sincronicidade das
atividades das empresas, quais sejam:
26. As confecções das GFIPs de todas as empresas/escolas são realizadas por
empregados registrados na empresa/escola Portal da Colina Educação Eireli,
CNPJ: 06.988.153/0001-75 (empresa citada nos itens 5.1 e 8.1), que vale ressaltar,
não tem como finalidade econômica este tipo de prestação de serviços e
tampouco é remunerada por isso.
(...)
Fl. 552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.483 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724965/2017-41
11
29. Interessante notar que a partir de 2012 e na mesma data 01/02/2012, as
empresas/escolas optantes, situadas na cidade de Sorocaba, foram transformadas
em ERELI, - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, esse acontecimento
se apresenta de forma a demonstrar a unicidade da administração dessas
empresas pelo comando do grupo (ÀGATHOS EDUCACIONAL), em detrimento do
poder de decisão dos titulares formalmente consignados, corroborando o papel
de interposta pessoa desses titulares, uma vez que detalhes sutis demonstram
inequivocamente essa situação, vejamos:
a) como já citado, todas essas alterações foram consignadas na mesma data:
01/02/2012;
b) todas elas têm o visto do Sr. Jose Rubens Santos, como advogado, haja vista
que ele apesar de ser registrado como contador é também advogado e, como tal,
assinou as alterações contratuais;
c) as testemunhas de todas essas alterações contratuais foram:
c1- Mauro Nicolucci, CPF 944.156.928-34, empregado registrado na mesma
escola/empresa do S.r. Jose Rubens: PORTAL DA COLINA EDUCAÇÃO EIRELI -
CNPJ:06.988.153/0001-75 (citada no item 5.1), na função de assistente contábil;
c2- Filomena Aparecida de Oliveira Leite, CPF 099.073.628-83, registrada na
escola/empresa: ESCOLA DE EDUCAÇÃO PORTAL DA COLINA EIRELI –
CNPJ:06.988.517/0001-17 (citada no item 5.5), na função de supervisora de
serviços financeiros.
Obs1: verificamos, também, que os três empregados citados, compareceram da
mesma forma na 2a alteração contratual (datada de 08/01/2010), da
empresa/escola Sistema Educacional Itapetininga, CNPJ: 07.656.791/0001-51
(citada no subitem 5.9);
Obs2: idem para a empresa/escola Escola de Educação Itapetininga Ltda., CNPJ
09.242.782/0001-40 (citada no subitem 5.10), na 2a alteração contratual, datada
de 08/01/2010;
Obs3: idem para a empresa/escola Sistema Educacional Montpellier Ltda., CNPJ
09.294.069/0001-40 (citada no subitem 5.11), na 1a alteração contratual, datada
de 26/08/2013;
Obs:4 idem para a empresa/escola sistema Educacional Quintal Ltda., CNPJ
50.784.313/0001-56 (citada no subitem 2.9), na 13a alteração contratual, datada
de 01/06/2012;
Obs5: idem para a empresa/escola Escola Superior de Educação Itapetininga Ltda.,
CNPJ 04.317.243/0001-09 (citada no subitem 2.10), na 3a alteração contratual,
datada de 02/05/2012.
(...)
Fl. 553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.483 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724965/2017-41
12
30. É importante esclarecer que, em relação ao empregado Sr. Jose Rubens,
procedemos a uma pesquisa junto aos sistemas CNIS, CNPJ, DIRF, DIPF, DIPJ,
JUCESP e, em todas as pesquisas, não há qualquer referência que ele exerce ou
exerceu a atividade de contador na situação de autônomo ou pessoa jurídica, bem
como a de advogado autônomo ou Pessoa Jurídica.
31. Não só as GFIP’s, mas outras declarações são encaminhadas à Receita Federal
tendo como responsável o empregado Jose Rubens Santos. Exemplificando,
temos as DIRFs - Declarações do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte e as
DIPJs - Declarações de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (ver, em anexo, os
extratos das respectivas declarações – DOC’s. 08– DIPJs e 09 – DIRFs, anos
calendários 2012 e 2013)
(...)
Nota2: Como outros empregados, que apresentaremos mais adiante, a Sra. Kelly
se apresenta junto ao site Linkedin, como funcionária do Grupo ÀGATHOS
EDUCACIONAL (Analista de Folha de Pagamento Sênior Generalista- Ágathos
Educacional) e não como funcionária da escola em que é registrada. Anexamos ao
presente, cópia da página do site Linkedin (rede de relacionamentos
profissionais), por meio da qual podemos verificar a sua vasta experiência junto
ao grupo Ágathos Educacional.
33. Em ralação a nota acima, em pesquisa junto à página do site LinKedin
encontramos, além da funcionária já citada, outros profissionais que se
apresentam como trabalhador da ÁGATHOS EDUCACIONAL, os quais são, na
realidade, empregados de uma das empresas optante do simples, objeto desse
termo, como podemos verificar através das cópias das referidas páginas.
(...)
33.2 É bom destacar que a holding ÁGATHOS S/A não tem empregados
registrados, demonstrando que mesmo entre os funcionários há uma confusão,
posto que ao se apresentarem ao mercado de trabalho, divulgam as suas
experiências junto ao grupo educacional e não junto à escola/empresa que estão
de fato registrados.
34. Durante a ação fiscal identificamos, que todas as empresas do grupo, optantes
e não optantes, para a confecção de suas folhas de pagamento, bem como, das
suas contabilidades, utilizam-se da tecnologia vendida por uma empresa
especializada nesse tipo de serviço, a empresa Ausland Consultoria & Informática
Ltda. Essa empresa através de contrato de prestação de serviços de informática
proporciona às escolas soluções concernentes aos recursos humanos e ao setor
contábil.
35. A simbiose entre todas as empresas/escolas organizadas pelo grupo
econômico de fato ÀGATHOS EDUCACIONAL, fica ainda mais evidente ao
depararmos que os serviços contratados junto à empresa AUSLAND é efetivada
por uma só empresa do grupo, porém para servir a todas, sem exceção.
Fl. 554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.483 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724965/2017-41
13
Pelo exposto, verifica-se uma gama de indícios que apontam à existência do grupo
econômico de fato, o qual, a rigor, não é proibido, tanto que não foi o motivador da exclusão, no
entanto, enquanto grupo deve ter suas receitas somadas.
No caso dos autos, verificou-se que a soma das receitas brutas globais ultrapassou o
limite do Simples Nacional já na competência de 02/2012, um valor acima de 20% do limite
estabelecido pelo inciso II do art. 3o, da Lei Complementar no 123/2006.
As empresas não precisam estar num mesmo espaço físico para serem consideradas
grupo econômico, conforme demonstrado o grupo reúne todas em empresas que atuam em
simbiose e promovendo ações para, em conjunto, exercer atividades similares e que se
complementam, aparecendo para a sociedade (e até para os próprios funcionários) como um
único grupo.
Isto posto, rejeita-se a preliminar suscitada e, no mérito, nega-se provimento ao
recurso voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 555
DF CARF MF
Original